Tribunal: STF
Processo: ARE 802261
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. PROCON. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional e de proceder ao reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.